Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-44.2024.8.11.0014
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000380-44.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADELIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 487.425.891-34 (APELADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Honorários advocatícios. Saúde pública. Tema 1.313/
STJ
. Aplicação imediata da tese fixada.
Fixação por apreciação equitativa.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, objetivando o sobrestamento da análise dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob alegação de suspensão do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado com base no Tema 1.313 do STJ. No mérito,
requere a fixação por apreciação equitativa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a existência de IRDR suspende a análise da verba honorária; e (
ii
)
estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica de observância obrigatória, conforme art. 927, III, do CPC, autorizando a imediata aplicação da decisão firmada, não havendo determinação de suspensão nacional de processos.

4.
A tese vinculante do Tema 1.313/STJ estabelece que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da natureza personalíssima e inestimável da obrigação de fazer em saúde.

5.
A fixação dos honorários em
percentual sobre o valor
da condenação

contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável
.

6.
A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC

IV.
Dispositivo

7
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313, Recurso Especial nº 1.886.929/SP, Rel. Min
. Herman Benjamin, j. 11.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Poxoréu
pela autora,
portadora de
gonartrose
grave em joelho esquerdo (CID M17),
objetivando o fornecimento
de procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho esquerdo
.

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação, confirmando a tutela antecipada
anteriormente concedida,
determinando aos requeridos que providenciassem a realização do procedimento cirúrgico em hospital da rede pública apto, observado o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
.

Com fundamento no Tema 793 do STF, a obrigação foi redirecionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, com previsão de redirecionamento ao Município de Poxoréu em caso de ausência de recursos
, ficando ao encargo do ente municipal
o transporte da paciente até o local da cirurgia
.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (R$ 81.200,00), sem custas processuais
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
a
pelação
, sustentando,
em síntese
,
a necessidade de suspensão do processo em razão da admissão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do critério de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública;

que o arbitramento dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), e não mediante percentual sobre o valor da causa, por se tratar de direito fundamental à saúde, cujo valor é inestimável
.

I
nvocou precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a aplicação do critério equitativo na fixação de honorários em demandas de saúde pública.

Ao final, requereu a reforma da sentença para suspender a deliberação sobre honorários até julgamento definitivo do IRDR
e,
subsidiariamente, fixar os honorários por equidade
.

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença
.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer entendendo não haver interesse
que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Suspensão dos Honorários -
(IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários
advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito

O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2º), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Portanto,
impõe-se
a retificação da sentença
apenas
quanto ao
critério de
arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o valor
da
conden
a
ção
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ
, no Tema 1.313
.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor da advogada da autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso
para
fixa
r
os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025